Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar contradição em relação ao adiantamento dos honorários periciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A “contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). 2.2. A suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
3. No caso, como se trata de requerentes beneficiários da gratuidade de justiça, determinou-se o adiantamento da remuneração da perita com base na regra do art. 95, § 3o, II, do CPC. 3.1. Apesar dos argumentos dos embargantes, o acórdão não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente o apontado em suas razões recursais.
4. Embargos de declaração rejeitados.